Tribunal: STF
Processo: HC 206719
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Talles Silva Rodrigues, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.738.477/MG, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
    Sustenta a impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo. 
    Aduz, para tanto, que se considerou unicamente a quantidade de droga apreendida (214g de maconha) para negar o pretendido benefício.
    Requer a concessão da ordem para que seja aplicado o mencionado redutor em seu grau máximo.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDUTOR. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica revolvimento fático-probatório dos autos. 
    2. Agravo regimental desprovido.” 
    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa.
    Transcrevo o trecho do voto do Relator do feito no STJ, no ponto que interessa à presente impetração:
    “Esclareça-se ainda que não procede a alegação de que o Tribunal de origem afastou o redutor legal tão somente com base na quantidade de drogas apreendida com o paciente. Veja-se o que consta da sentença à fl. 149 (destaquei): 
    De fato, não podemos confundir um traficante habitual que, após muito custo, é preso pela primeira vez, com a figura de um traficante eventual "de primeira viagem", que ocasionalmente é flagrado durante a traficância. Apenas este, e não aquele, faz jus à causa de diminuição. Entendimento contrário, data venia, serve apenas para estender o beneficio a pessoas não visadas pelo Legislador, e poderia levar à equivocada conclusão de que, automaticamente, até um megatraficante, em sua primeira condenação, teria direito subjetivo à minorante do § 4°, do artigo 33, da Lei Antidrogas, o que é um contrassenso. 
    No presente caso, não obstante a primariedade do acusado, há evidências concretas de que se dedica e sobrevive da atividade criminosa. In casu, o expressivo volume de drogas mantido em depósito pelo acusado, unidos à posse de balança de precisão e mais de 200 (duzentos) pinos para embalar cocaína, são indicativos de que ele se dedicava à traficância e maior periculosidade em concreto que afasta, dessa forma, a incidência da referida causa de diminuição. 
    Ademais, a CAC constantes nos autos (ff. 44/45) demonstram o envolvimento do acusado em outras infrações penais, sendo que, a meu aviso, todos estes fatos são capazes de comprovar a dedicação do réu a atividades criminosas e, portanto afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena contida no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...] 
    Assim, o acórdão recorrido manteve a sentença, que afastara o redutor legal por entender que o paciente se dedicava a atividades criminosas, na medida em que foram apreendidos, em seu poder, certa quantidade de drogas, balança de precisão e mais de 200 pinos para embalar cocaína. 
    Ressalte-se que a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no HC n. 594.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).” (Grifos do autor).
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)
    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente